Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO. RENDIMENTOS DURANTE O CONTRATO. OBSERVÂNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DO ÊXITO NOS PEDIDOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.LITISCONSORTES.
1. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II).
2.A declaração de nulidade de ajuste de investimento firmado acarreta o retorno das partes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela consumidora deve ser devolvido a ela, abatendo-se os valores já recebidos em razão do ajuste. Precedentes.
3. Quanto à distribuição da sucumbência, esta 8a Turma Cível possui o entendimento de que “ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos.” (Acórdão 1374231, 07308211020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O CPC, art. 87, § 1o estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do montante da verba sucumbencial estipulada na sentença, devendo haver a distribuição proporcional entre os litisconsortes vencidos. AC 177439.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.